Tribunal: STF
Processo: HC 224354
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Nícolas Paques Meira de Lima, advogado, em benefício de Ingrid Eduarda da Silva Batista, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.10.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 700.240/SP, mas concedeu a ordem de ofício, “para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva” (fl. 5, e-doc. 5).



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itapetininga/SP, em 12.3.2020, condenado a paciente à pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), e um ano de detenção, em regime aberto, e dez dias-multa, por ter infringido o caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2006 (posse de arma de fogo) (fls. 14-24, e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs apelação criminal nos Autos n. 1501153-66.2019.8.26.0571 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 4.6.2020, a Oitava Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso, Relator o Desembargador Marco Antônio Cogan. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 700.240/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 14.10.2022, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (e-doc. 5).



    5. A decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a paciente possui todos os requisitos cumulativos exigidos para obtenção da minorante prevista no parágrafo 4º da Lei Antitóxico” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta “trata(r)-se de agente primária, portadora de bons antecedentes, sem qualquer envolvimento criminal, e com a todas as suas circunstâncias judiciais favoráveis, é pessoa jovem, que no tempo dos fatos possuía menos de 21 anos, além disso, ‘ad argumentandum’, tem dois dependentes menores de 12 anos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Observa que, “ao contrario do que se sustenta na decisão guerreada, a paciente não tem qualquer envolvimento com organização criminosa, associação para o tráfico ou qualquer outro grupo voltado a delinquência. Saliente-se que, o processo criminal que se apurava a responsabilidade dela à fatos pretéritos e eventual responsabilização por associação criminosa, resultou na sua ABSOLVIÇÃO” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “não nos parece crível que a pesagem da droga apreendida seja de grande monte, aliás, muito pelo contrário, é bem ínfima, no entanto, caso não seja esse o entendimento de V. Exa., é INADMISSIVEL e se distancia dos entendimentos consolidados nos nossos tribunais superiores (STJ e STF) de que a quantidade da droga apreendida, não pode, por si só, ser fator impeditivo do tráfico privilegiado” (fl. 6, e-doc. 1).



     Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Isto exposto, aguardamos a concessão do writ, lembrando que apesar da presente via não ser a adequada para o caso, mas com força do texto constitucional (art. 5º LXV) e o evidente constrangimento ilegal por que passa a paciente (perceptível ‘primo oculi’), a defesa roga para a concessão da ordem de oficio, aplicando o redutor do parágrafo 4º da Lei 11.343/06 e consequentemente a concessão do regime aberto ou substituição por restritiva, com a expedição do alvará de soltura em prol da paciente. Por ser de Justiça”.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.10.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 700.240/SP, embora tenha concedido a ordem de ofício, para aplicar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por ser incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade, é de se anotar não haver demonstração de teratologia na dosimetria da pena. A paciente foi individualmente responsabilizada e condenada, não havendo elementos a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ao condenar a ré na Ação Penal n. 0001498-37.2022.8.26.0269, o juízo de origem assentou:



    “(...) houve apreensão de grande quantidade de entorpecentes (13,32 gramas de ‘cocaína’), o que por si só basta para afastar a causa de diminuição de pena. Todavia, além dessa circunstância, a Ré estava seriamente comprometida com o comércio ilícito. Ora, seu esposo tinha sido preso há mais de um mês e a Acusada prosseguiu na traficância, trocava correspondências com o marido acerca do tráfico, era incentivada a assim agir, foi observada em campanas realizadas pela polícia no atendimento de usuários. Os apetrechos apreendidos demonstram sério envolvimento com o comércio espúrio, pois houve apreensão de uma balança digital de precisão e de um rolo de plástico filme e (nas fls. 09/11, Auto de Exibição e Apreensão). Da mesma forma a arma de fogo; não há que se falar em fins de defesa, mas se estava envolvida no comércio ilícito e se havia arma de fogo, certamente o emprego era dentro do tráfico de entorpecentes. Havia intensa comunicação com outras pessoas envolvidas no comércio ilícito, conforme cópias de fotografias com as imagens do telefone celular apreendido” (fls. 20-21, e-doc. 2).



    Tem-se no acórdão prolatado pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a Apelação Criminal n. 1501153-66.2019.8.26.0571/SP e manter a sentença condenatória:



    “E não procede o pedido de aplicação do redutor do §4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de benesse a ser concedida em circunstâncias especialíssimas, quando preenchidos, cumulativamente, todos os seus requisitos, e apenas aos neófitos que se envolvem na atividade da narcotraficância de forma ocasional, e em pequena monta, o que não se observa no caso presente, tendo em vista que foi a ré surpreendida na posse de uma porção expressiva porção de cocaína, com peso líquido de 13,32g, tóxico confessadamente destinado ao comércio espúrio, somando-se a isso, ainda, que também foram apreendidos, em sua casa, um rolo de papel filme, uma balança de precisão, além de correspondências trocadas entre a acusada e seu marido (que sintomaticamente se encontrava preso pelo crime de tráfico de drogas), nas quais discutiam a respeito da mercancia ilícita (fls. 82/87), e de um aparelho celular contendo mensagens ligadas a essa atividade espúria, inclusive algumas em que a imputada cobrava dívidas de compradores em tom ameaçador, datadas de meses antes de sua prisão em flagrante delito (fls. 96/114).



    Além disso, observa-se que durante investigação realizada pela Polícia Civil, a partir de informações recebidas no sentido de que a ré estaria comercializando tóxicos em sua residência, foram realizaram campanas pelos policiais, que constataram movimentação típica do tráfico de drogas no local, com o atendimento de usuários pela acusada, o que levou à expedição de mandado de busca e apreensão em seu desfavor (fl. 23), e à sua prisão em flagrante delito, tudo a indicar se tratar a apelante de pessoa profundamente enraizada na prática da narcotraficância, não fazendo jus, assim, a concessão do aludido redutor, por não preencher o terceiro requisito do referido dispositivo legal.



    Acrescente-se a isso, ainda, que em que pese seja tecnicamente primária, depreende-se da certidão de fl. 29 que respondeu a procedimentos, quando menor, para apuração da prática de atos infracionais, além de dois de execução de medidas socioeducativas, sendo que na certidão de fl. 217 também consta outro feito, em andamento, que averígua a suposta prática pela acusada do crime tráfico de drogas e de associação para tal fim, os quais, embora não se prestem ao reconhecimento de maus antecedentes, e muito menos de reincidência, não podendo ser utilizados para agravar as reprimendas impostas, por outro lado não podem ser ignorados para aferir a personalidade da apelante, bem demonstrando a sua dedicação, de há muito, ao ilícito” (fls. 28-29, e-doc. 2).



    10. Pelo decidido nas instâncias ordinárias, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação da paciente ao tráfico de drogas, realçada pela quantidade de droga apreendida, pelos objetos apreendidos na residência e pelas mensagens obtidas do aparelho celular.



    Para formar o convencimento motivado do magistrado de primeiro grau e do Tribunal de Justiça de São Paulo, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias peculiares do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. (...) 2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevreiro13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora